Tribunal: TJMT
Processo: 0006800-81.2016.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006800-81.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), ANTONIO CARLOS RUFINO DE SOUZA - CPF: 900.009.271-04 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - CPF: 709.162.921-34 (ADVOGADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), JOSE TARGINO - CPF: 152.318.879-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), ADMILSON ALVES DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“[...]
Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei nº 6.830/80 à hipótese
. [...]” (REsp 1178874/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 27/08/2010)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
Barra do Bugres/MT
, em face da sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra
Admilson Alves da Silva
, onde o Juízo a quo extinguiu o feito, com resolução do mérito, ante a notícia de pagamento do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem custas e honorários advocatícios.

Nas suas razões, aduz o apelante que os honorários advocatícios e custas processuais devem recair sobre a parte executada.

Sustenta que a inadimplência do executado motivou a movimentação da máquina judiciária, com o ajuizamento da ação de execução fiscal, com os esforços do advogado público, para então resolver a questão.

Argumenta que “
a permanecer a decisão combatida, estar-se-á depreciando o trabalho do Advogado e sua profissão em si
”.

Pleiteia “
o arbitramento dos honorários advocatícios no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do Código de Processo Civil, atualizando-se os valores contidos na Certidão da Dívida Ativa
”. (Id.3416429)

Pugna pelo provimento do recurso, para que o executado seja compelido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Janeiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020